Tribunal: TJPA
Processo: 0800466-57.2024.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0800466-57.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: PAULO SERGIO OLIVEIRA DA SILVA

IMPETRADO: SECRETARIO DA FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA

PROCESSO N.º 0800466-57.2024.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: PAULO SERGIO OLIVEIRA DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IPVA. ISENÇÃO. DEFICIÊNCIA VISUAL. VISÃO MONOCULAR. ARTIGOS 111 E 176 DO CTN. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça que concedeu a segurança em Mandado de Segurança, garantindo ao impetrante a isenção do IPVA para veículo de sua titularidade, com base na visão monocular, considerada deficiência visual nos termos da Lei 14.126/2021. O embargante alega omissão no acórdão quanto à interpretação restritiva das isenções tributárias, prevista nos artigos 111 e 176 do Código Tributário Nacional (CTN).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de considerar os artigos 111 e 176 do CTN, que preveem a interpretação restritiva das isenções tributárias; e (ii) determinar se os embargos de declaração são cabíveis para reexaminar o mérito da decisão quanto à concessão da isenção de IPVA ao impetrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado não apresenta omissão, pois analisa a concessão da isenção do IPVA em conformidade com a Constituição Federal e com o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015), que garantem a inclusão social e proteção de direitos de pessoas com deficiência, incluindo benefícios fiscais que promovam a mobilidade.

O artigo 111 do CTN, que prevê interpretação restritiva das isenções, não pode ser aplicado de forma a contrariar princípios constitucionais de isonomia e proteção às pessoas com deficiência, sob pena de gerar discriminação e exclusão de pessoas em situação de vulnerabilidade, como as que possuem visão monocular.

A documentação apresentada pelo impetrante comprova sua condição de pessoa com deficiência visual, por meio de laudo médico que atesta a visão monocular, caracterizando-o como beneficiário da isenção de IPVA conforme previsto na legislação.

Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir o mérito da decisão, servindo apenas para sanar omissões, contradições ou obscuridades, o que não se verifica no caso em tela, pois o acórdão fundamenta de forma completa a concessão da isenção de IPVA.

Alerta-se que eventual reiteração de embargos de declaração com intuito protelatório poderá ensejar a aplicação de multa de até 2% sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de isenção de IPVA para pessoas com visão monocular está em conformidade com a Constituição e o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que garantem proteção e inclusão social.

A interpretação restritiva das isenções tributárias, prevista no art. 111 do CTN, deve ser aplicada de modo a não contrariar os princípios constitucionais de igualdade e isonomia.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II, e 24, XIV; Lei nº 13.146/2015; Lei nº 14.126/2021; CTN, arts. 111 e 176; CPC, art. 1.022; Lei nº 12.016/2009, art. 25; CPC, art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 512; STJ, Súmula 105.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes do Órgão Pleno do TJ/PA, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora.

Sessão Virtual da Seção de Direito Público, com início em 19 de novembro de 2024.

Sessão presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo ESTADO DO PARÁ contra o acórdão proferido pela Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos autos do Mandado de Segurança n.º 0800466-57.2024.8.14.0000, que concedeu a segurança pleiteada. Vejamos a ementa do julgado:

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IPVA. DEFICIÊNCIA VISUAL. VISÃO MONOCULAR. LEI ESTADUAL Nº 6.017/1996. LEI 14.126/2021. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

I. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado com o objetivo de obter a isenção do IPVA no licenciamento anual do veículo do impetrante, para o ano de 2024 e anos subsequentes, com base na deficiência visual denominada visão monocular.

II. A legislação estadual, conforme o artigo 3º, XII da Lei nº 6.017/1996, modificada pela Lei nº 8.867/2019, assegura a isenção do IPVA para pessoas com deficiência física. A Lei 14.126/2021, em seu artigo 1º, classifica a visão monocular como deficiência sensorial, do tipo visual, para todos os efeitos legais.

III. O impetrante comprovou adequadamente sua condição de pessoa com deficiência visual por meio de perícia médica realizada por clínica credenciada ao DETRAN/PA, que atestou a visão monocular permanente. Além disso, a documentação apresentada corrobora a necessidade de isenção para evitar violação dos direitos das pessoas com deficiência, conforme a Lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência).

IV. Concedo a segurança, confirmando a liminar concedida, determinando a isenção do IPVA ao impetrante nos termos requeridos, sem custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

O Estado do Pará, por sua Procuradoria-Geral, insurge-se contra o v. Acórdão sob alegação de que o julgado padece de omissões.

Afirma que o acórdão não analisou adequadamente argumentos levantados nas informações prestadas pela autoridade coatora, em especial, o disposto nos arts. 111 e 176 do CTN, que afirma o entendimento de que a isenção discutida no caso é condicionada e que se deve interpretar a legislação tributária de modo restritivo.

Diante dos fundamentos apresentados, o embargante requer o provimento dos embargos de declaração, com efeito modificativo, para que sejam sanadas as omissões mencionadas, e que se negue a segurança pleiteada no mandado de segurança em apreço.

Não foram apresentadas as contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

Conforme já relatado, o embargante argumenta que houve omissão no acórdão quanto à análise das informações da autoridade coatora, especialmente no que tange aos artigos 111 e 176 do CTN, que preveem uma interpretação restritiva para a isenção em questão.

Em face do exposto, entendo que a aplicação da regra de isenção deve ocorrer em consonância com a Constituição Federal, a qual estabelece diretrizes fundamentais para a atividade tributária e fiscal. A Constituição, em seus artigos 23, inciso II, e 24, inciso XIV, além do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015), reforça o dever de amparar e promover a inclusão social de pessoas com deficiência, o que abrange a concessão de benefícios que favoreçam sua mobilidade e qualidade de vida.

Desse modo, a concessão da isenção de IPVA ao impetrante, pessoa com deficiência visual comprovada, está em plena conformidade com o espírito de proteção e inclusão, sem violar o disposto no artigo 111 do Código Tributário Nacional.

Outrossim, a aplicação do artigo 111 do CTN, que preconiza uma interpretação restritiva das isenções fiscais, não deve ocorrer de maneira a contrariar os preceitos constitucionais de igualdade e isonomia tributária. Pelo contrário, a concessão do benefício àqueles que efetivamente preenchem os requisitos legais visa evitar que interpretações excessivamente restritivas gerem desigualdades, resultando em tratamento discriminatório a pessoas com deficiência que, como o impetrante, comprovadamente necessitam da isenção. Nesse sentido, o acórdão embargado se encontra em perfeita harmonia com os princípios constitucionais aplicáveis à matéria.

Além disso, destaco que a jurisprudência dos Tribunais Superiores também tem se inclinado para uma interpretação da legislação tributária alinhada aos direitos fundamentais e valores constitucionais que asseguram a integração e proteção de pessoas em situação de vulnerabilidade.

No voto embargado também ficou claro que o recorrido comprovou, por meio de laudos médicos e outros documentos juntados aos autos, que é portador de visão monocular permanente, condição reconhecida como deficiência visual para fins legais. Assim, não se pode sustentar que a isenção de IPVA concedida neste caso específico contrarie o entendimento restritivo aplicado às isenções fiscais, pois o direito foi demonstrado por documentação adequada e encontra amparo nos valores constitucionais da dignidade e igualdade.

Foi salientado no voto recorrido, e repito neste momento que a legislação tributária deve manter consonância com as normas de proteção às pessoas com deficiência, especialmente as previstas na Constituição Federal e no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Quando uma regulamentação administrativa impõe critérios que restringem indevidamente o acesso a benefícios fiscais por pessoas que necessitam de proteção especial, tal interpretação deve ser rechaçada, por configurar ofensa ao princípio da isonomia. Assim, contraditório conceder a isenção àqueles que, por terem menor grau de deficiência, podem conduzir seus veículos pessoalmente, e negar o mesmo direito aos que, em condições mais graves, dependem de terceiros para condução.

Por fim, ressalto que o acórdão embargado foi proferido com minuciosa fundamentação, especialmente ao reconhecer que o impetrante comprovou sua condição de pessoa com deficiência visual mediante a documentação anexada aos autos. A isenção de IPVA, nesse caso específico, revela-se condizente com o espírito da legislação tributária e com os princípios constitucionais que regem a proteção dos direitos das pessoas com deficiência.

Desta feita, resta claro que um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ademais, o prequestionamento em embargos aclaratórios não se prestam para rediscussão da matéria.

Por fim, destaco que nova reiteração de embargos declaratórios com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/11/2024